Tribunal: TJSP
Processo: 2028120-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto pela Administradora Judicial da Massa Falida de Mjk Participações e Empreendimentos Ltda., estendendo os efeitos da falência a Jhuly Empreendimentos e Participações Ltda.

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto pela Administradora Judicial da Massa Falida de Mjk Participações e Empreendimentos Ltda., estendendo os efeitos da falência a Jhuly Empreendimentos e Participações Ltda. e José Arana, e improcedente quanto a outros envolvidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se foram atendidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil quanto à desconsideração da personalidade jurídica em relação a Jhuly Empreendimentos e Participações Ltda. e José Arana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Grupo econômico entre a falida e a empresa Jhuly Empreendimentos e Participações Ltda. não caracterizado. Não demonstrada a existência de gestão centralizada, garantias cruzadas, atuação conjunta para o mesmo objetivo, ou compartilhamento de endereço, corpo diretivo e funcionários entre as empresas. Precedentes. Ônus da Administradora Judicial (art. 373, I, CPC). Caracterização de grupo econômico, conforme o art. 50, § 4o, do Código Civil, como condição indispensável à aferição do abuso da personalidade jurídica. Possibilidade de a Administradora Judicial buscar a responsabilização adequada das sócias e administradoras da falida, nos termos do art. 82, Lei 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO
RECURSO PROVIDO.
LEGISLAÇÃO CITADA
Código Civil, art. 50, § 4o
Código de Processo Civil, art. 373, I
Lei no 11.101/2005, arts. 82 e 82-A